Tribunal: TJPA
Processo: 0804925-48.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804925-48.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE BELEM MIRANDA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravante ajuíza Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais contra instituição financeira, alegando falha na prestação do serviço bancário em razão de transferência fraudulenta realizada por terceiro. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, decisão esta mantida em sede de Apelação Cível. Contra tal
decisum
monocrático, foi interposto Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em aferir: (i) se houve falha na segurança do serviço bancário, apta a ensejar responsabilidade objetiva do banco pela fraude ocorrida; e (ii) se a conduta da parte autora caracterizou culpa exclusiva, capaz de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas por terceiros (Súmula 479), salvo em caso de culpa exclusiva do consumidor.

2.

A prova dos autos revela que a fraude foi viabilizada pela disponibilização dos dados bancários da correntista ao fraudador, inclusive com ligação telefônica originada do número cadastrado, o que afasta a tese de falha na segurança do sistema bancário.

3.

Comprovada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal entre a conduta do banco e o dano, inviabilizando o pleito indenizatório.

4.

A agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil do banco.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 18859555) interposto por
MARIA DE BELEM MIRANDA DE SOUZA
em face da decisão monocrática de lavra da Exma. Desembargadora Maia do Céo Maciel Coutinho Maciel Coutinho (Id. 18435050), que conheceu e negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos na Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0804925-48.2019.8.14.0301) movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
.

Em suas razões recursais de Id. 18859555, a agravante reitera a tese de falha na prestação do serviço bancário, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude sofrida. Afirma que foi vítima de uma transferência não autorizada e que o banco não se cercou da segurança necessária, permitindo que um terceiro realizasse a operação. Argumenta que não há prova de sua culpa exclusiva e que o caso se enquadra como fortuito interno, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ. Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que seu apelo seja provido.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões no evento de Id. 23450030, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que restou comprovada a culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus dados sigilosos a terceiros, o que afasta a responsabilidade do banco.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

2. Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno visa a reforma de decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta anteriormente pela ora agravante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Contudo, verifico que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito à espécie.

Cinge-se a controvérsia em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transação bancária realizada por terceiro fraudador, que se utilizou dos dados sigilosos da correntista.

A responsabilidade das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, é objetiva no que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, a situação fática aponta de forma inequívoca para a culpa exclusiva da vítima. A decisão monocrática baseou-se em elementos probatórios robustos, como o Relatório de Análise de Fraude (Id. 6760278) e o áudio da ligação (Id. 6760265), que demonstram que a operação fraudulenta só foi possível porque o estelionatário detinha a integralidade dos dados pessoais e sigilosos da Agravante, realizando a chamada a partir do número de telefone cadastrado em sua conta.

Evidencia-se, portanto, que a Agravante, ainda que de boa-fé, não observou o dever de guarda e sigilo de suas informações pessoais e bancárias, viabilizando a ação do fraudador. O sistema de segurança do banco não apresentou falha; ao contrário, ele funcionou conforme o esperado, validando uma transação que, para todos os efeitos sistêmicos, era legítima, pois realizada com as credenciais corretas.

Nesse contexto, o evento danoso não se caracteriza como fortuito interno (risco inerente à atividade bancária), mas sim como fortuito externo, decorrente de ato para o qual a própria vítima concorreu de forma decisiva.

Portanto, com relação aos argumentos do afastamento da excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços; da responsabilidade objetiva instituição financeira por fortuito interno; e da não realização do ato gerador da fraude, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Desse modo, imperioso o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima apta a afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários"
(RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor
. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9.
Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor
. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 11. Recurso especial provido. (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
." (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo. 3. A exigibilidade da multa diária depende do sucesso de seu beneficiário na demanda. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.295.277/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro na realização de depósito fraudulento em terminal de autoatendimento
. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.660.099/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

(...)”

Resta claro que é entendimento pacificado no STJ a responsabilidade do correntista quanto ao uso devido do cartão magnético e conhecimento de sua senha.

Somado a isso, não houve negligência da agência bancária, pois ainda tentou realizar o bloqueio do valor transferido, todavia este não se encontrava mais em conta do terceiro.

No mais, mesmo que não tenha realizado diretamente o ato gerador e fraudulento, a parte agravante assumiu o risco quando não tomou o devido cuidado com seus dados bancários, cartão e senha, considerando que a ligação telefônica foi feita por meio do número que está, até então, registrado no Banco como sendo da Agravante.

Observa-se, também, por meio do áudio de Id. 6760265, que foram contemplados todos protocolos de segurança adequados a esse tipo de transação, inclusive o de ligar diretamente do telefone que consta no cadastro do cliente.

Portanto, as alegações da Agravante de que a responsabilidade é objetiva e de que houve falha na segurança não se sustentam diante da constatação de sua própria negligência, que rompeu o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido.

Verifica-se, pois, que a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento ou fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, que se encontra devidamente motivada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025